Tribunal: TJMT
Processo: 1022682-98.2023.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022682-98.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO DIEMY VIEIRA - CPF: 006.901.191-51 (EMBARGANTE), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Ação Revisional De Contrato C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais. Inexistência De Omissão. Questões Necessárias À Decisão Da Causa Devidamente Analisadas. Rediscussão Da Matéria.
Embargos Rejeitados.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em virtude de acórdão
que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta em face de instituição financeira. Alegação de omissão quanto à análise de relatório do BACEN.

II. questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não examinar relatório do BACEN que indicaria taxa média de juros inferior à pactuada contratualmente, e se essa eventual omissão justificaria a revisão da decisão.

III. razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não demonstram vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4.
O acórdão enfrentou expressamente a questão dos juros remuneratórios, considerando a taxa pactuada (2,57% ao mês) dentro dos parâmetros jurisprudenciais de razoabilidade.

5.
Ainda que o relatório do BACEN não tenha sido citado nominalmente, sua tese foi analisada à luz de dados oficiais do site do Banco Central, afastando a alegação de omissão.

6.
Embargos utilizados como sucedâneo recursal, com pretensão de rediscussão do mérito da decisão, hipótese não admitida pelo art. 1.022 do CPC.

IV. dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão o acórdão que, mesmo sem mencionar expressamente documento juntado aos autos, enfrenta suficientemente a tese nele contida. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos já analisados no julgamento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 489, § 1º; CDC,
arts
. 6º, III, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 972; Súmulas 297 e 382/STJ; STF, RE 612093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 13.09.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1022682-98.2023.8.11.0015

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Renato
Diemy
Vieira
em virtude do acórdão que negou provimento ao
seu
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

proposta em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Em suas razões recursais, o Embargante alega
que
o
acordão incorreu em
omissão quanto à análise do Relatório BACEN/2022
juntado no
Id 278453921,
no qual
consta
a aplicação de taxa de juros máxima de 27,63% ao ano
para o Banco
, contrastando com os 35,55% anuais efetivamente exigidos no contrato firmado
.

Requer o acolhimento dos
aclaratórios
para
sanar
a apontada omissão
.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Revisional De Contrato C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais. Juros Remuneratórios. Avaliação Do Veículo. Seguro Prestamista. Ausência De Abusividade.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados
em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, acumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegações de juros remuneratórios abusivos, avaliação acima do mercado e imposição de seguro prestamista.

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos;
ii
) saber se houve onerosidade excessiva na avaliação do veículo financiado; e
iii
) saber se houve imposição indevida de seguro prestamista.

III. Razões De Decidir

3. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,57% ao mês) não excede de forma flagrante a média de mercado à época da contratação, conforme dados do BACEN. Aplicação do entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmula 382/STJ).

4. A diferença entre o valor do veículo financiado e a referência da tabela FIPE não configura, por si só, abusividade, dada a natureza referencial
da tabela e a ausência de prova de vício de consentimento ou onerosidade excessiva.

5. A contratação do seguro prestamista consta expressamente no contrato assinado, sem prova de imposição. Observância da tese fixada no Tema 972/STJ, quanto à validade da cláusula se demonstrada a voluntariedade e ciência do consumidor.

6. Inexistente cobrança indevida, resta prejudicado o pedido de repetição de indébito. Ausente conduta abusiva, não há dano moral indenizável.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a cláusula contratual de juros remuneratórios quando a taxa pactuada não excede de forma flagrante a média de mercado. 2. A Tabela FIPE tem caráter referencial e não impede a livre negociação do valor de veículo usado. 3. A contratação de seguro prestamista é válida quando demonstrada a ciência e anuência do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e 51, §1º; CPC, art. 345, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 972; Súmulas 297 e 382/STJ; TJMT, Apelação Cível 1002347-91.2024.8.11.0025, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025, DJE 24.04.2025.

(Id
291228853
).

Desde logo, registro que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o
J
uiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há omissão ou
qualquer outro vício
no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
a
Embargante com o entendimento adotado.

De fato,
o
acórdão embargado analisou expressamente a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,57% ao mês, equivalente a 35,55% ao ano), à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.061.530/RS e
o Verbete Sumular
382
do
STJ, reafirmando que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.

Está explicitado
, ainda, que a eventual revisão das taxas pactuadas exige demonstração cabal de abusividade e significativa discrepância em relação à média de mercado.

Nesse ponto,
está claro no acórdão embargado que
, segundo informações obtidas no site oficial do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
taxasjuros
), a taxa média de mercado para operações de crédito com recursos livres destinadas à aquisição de veículos por pessoas físicas, no mês de maio de 2022, data da contratação, era de aproximadamente 2,07% ao mês.

Conforme consignado no acórdão, a
diferença entre a taxa média informada e a pactuada, embora existente, não se revelou suficiente para caracterizar violação à boa-fé contratual ou vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor, sobretudo porque não excede em mais de 1,5 vez a média de mercado, parâmetro frequentemente adotado pela jurisprudência para aferição de abusividade flagrante.

De toda sorte,
observa-se que, tanto a taxa média de mercado utilizada no acórdão, extraída do site oficial do Banco Central do Brasil, quanto a informada no relatório apresentado pelo
E
mbargante, não excedem em mais de 1,5 vez a taxa pactuada no contrato, afastando, por si, a alegação de abusividade flagrante.

Com efeito, ainda que
não haja menção
expressa ao documento de I
d
278453921, a fundamentação constante do acórdão enfrentou de forma suficiente a tese nele contida, demonstrando a inexistência de abusividade na taxa de juros e a regularidade do contrato.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do ac
ó
rdã
o

não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
íntegra
a decisão embargada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025